Tribunal: TJBA
Processo: 8002469-46.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002469-46.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ORDILEIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RENATA DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ESTADO DA BAHIA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO À PERIODICIDADE – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – VALOR DA MULTA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de medicamento e fixando multa cominatória sem indicação expressa da periodicidade.

2. É admissível a imposição de multa contra a Fazenda Pública como instrumento de efetivação de decisão judicial, especialmente nas demandas de saúde pública.

3. A omissão quanto à periodicidade da multa configura vício a ser sanado, sem prejuízo ao mérito da sentença.

4. Retificação do dispositivo para fixação da multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, com possibilidade de majoração em caso de descumprimento reiterado.

Recurso improvido, com retificação do dispositivo da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002469-46.2022.8.05.0243
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ORDILEIA DOS SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator.